Tribunal: TJSP
Processo: 1501258-93.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2015 - Município de Itu – Insurgência do Município exequente em face da sentença que extinguiu a execução fiscal – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida, por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.